Tribunal: STF
Processo: HC 226717
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Vinicius Bruno de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 



    2. No caso em exame, o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também com as demais provas colhidas judicialmente, em especial, pelo os depoimentos dos policiais que participaram da ação. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (REsp 1.929.373 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a nulidade da sentença de primeiro grau, assim como REQUER-SE a baixa dos autos para que seja proferida sentença de acordo com a Lei, com a determinação expressa no sentido de que não se utilize da suposta confissão extrajudicial (depoimento informal)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em 27/03/2023, momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, conforme bem explicitado pelo ato dito coator, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via, transcrevo, no ponto, trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    No caso, verifico que as instâncias ordinárias confrontaram os elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.



    Com efeito, o Tribunal de origem destacou que a "condenação não se fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação – em afronta ao artigo 155 do CPP – mormente porque estes foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 553). 



    De fato, pela leitura atenta da sentença, noto que correta a conclusão da Corte estadual. Vejamos. 



    De acordo com o Juiz sentenciante, em juízo, o réu confessou parcialmente o delito, afirmando que a droga encontrada era para seu consumo. Entretanto, pela análise dos depoimentos dos policiais que participaram da ação, o julgador entendeu por configurado o tráfico. Isso porque, além da apreensão da droga em cumprimento de mandado de busca, os depoimentos comprovam que "a polícia já tinha informações de que o réu estava traficando drogas na casa dele e já vinha sendo investigado há cerca de 15 dias" e que "havia grande movimentação de pessoas na casa, tanto que vizinhos reclamavam muito" (ambos à fl. 359). 



    Assim, em que pese a menção à confissão extrajudicial, não há como se acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. Consequentemente, fica afastada a apontada violação dos arts. 155 e 156 do CPP. 



    [...]



    Finalmente, para acolher a tese defensiva – condenação exclusiva com fulcro em confissão extrajudicial –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator